Tribunal: TJDFT
Processo: 0754376-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL JÁ RECONHECIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de exigir contas proposta contra o Banco do Brasil S/A, fundada em alegada má gestão de conta do Pasep do autor.
2. Decisão anterior – A sentença, verificando a ocorrência de prescrição, julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 332, § 1°, do CPC.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a alegada nulidade da r. sentença por vício de fundamentação; (ii) a (in)ocorrência da prescrição.
III – Razões de decidir
4. A sentença apresenta fundamentação suficiente, clara e coerente, enfrentando as questões de fato e de direito relevantes ao deslinde da controvérsia, em conformidade com o art. 489, II e § 1o, do CPC.
5. A pretensão deduzida na ação de exigir contas possui identidade substancial de causa de pedir e finalidade prática com a ação de cobrança anteriormente ajuizada, ambas voltadas à recomposição de supostos prejuízos decorrentes de alegada má gestão da conta Pasep.
6. A prescrição decenal já havia sido reconhecida em ação de cobrança anterior, com trânsito em julgado. Mantida a r. sentença.
IV- Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, § 1o; 487, II; 489, II e § 1o; 503, caput e § 1o; CC, art. 205; Lei no 13.677/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023 (Tema no 1.150)